Tribunal: TJDFT
Processo: 0711936-80.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1. É cabível a extinção do feito, por falta de um dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, quando, não localizado o veículo, o autor não promove meios para localizá-lo.

2. Apelo não provido.